Tribunal: TJMT
Processo: 1004518-53.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004518-53.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA HELOIZA DA COSTA NUNES - CPF: 075.865.841-92 (APELADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO REITERADA DOS SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MANIFESTAÇÃO TÁCITA DE VONTADE. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação, declarando inexigíveis débitos oriundos de cartão de crédito e condenando a ré ao pagamento de indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela instituição financeira, notadamente extratos de movimentação bancária, faturas e registros de transações, são aptos a comprovar a validade da contratação eletrônica e o uso efetivo dos serviços, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a observância do dever de informação e a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4.
Negada a contratação pela consumidora, incumbia à instituição financeira comprovar a existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente.

5.
Os extratos bancários, faturas e registros de transações demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito, com compras em diversos estabelecimentos e pagamentos reiterados de faturas, evidenciando comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento do vínculo.

6.
A manifestação de vontade nos contratos eletrônicos pode se dar de forma tácita, por meio da utilização reiterada dos serviços disponibilizados, sendo desnecessária a formalização por contrato físico assinado, conforme art. 107 do Código Civil.

7.
As denominadas “telas sistêmicas” não constituem prova isolada quando corroboradas por elementos objetivos, como histórico de transações e registros de pagamento, formando conjunto probatório robusto apto a demonstrar a regularidade da contratação
e uso do cartão de crédito
.

8.
Demonstrada a regularidade da dívida, a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. A contratação eletrônica de cartão de crédito pode ser validamente comprovada por extratos bancários, faturas e registros de utilização que evidenciem comportamento transacional compatível com a titularidade do serviço.

2. A utilização reiterada do crédito configura manifestação tácita de vontade, nos termos do art. 107 do Código Civil.

3. A negativação fundada em dívida comprovadamente existente constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta por
NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida por
MARIA HELOIZA DA COSTA NUNES
.

Prolatada a sentença (ID.
347379355
), nos termos
dispositivos
:

“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
MARIA HELOIZA DA COSTA NUNES
, em desfavor de
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
, com qualificação nos autos, para condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária – Taxa Selic – a contar desta decisão; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.
”

Em suas alegações recursais
(ID 347379358)
,
a
apelante
NU PAGAMENTOS S.A.

s
ustenta, em síntese, que a contratação restou devidamente comprovada pelo uso efetivo dos serviços, demonstrado pelos extratos que evidenciam compras, saques e pagamentos de faturas, o que elide a narrativa autoral.

Defende a ausência de ato ilícito e de dano moral, pugnando pela reforma integral do decisum ou, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID.
347379362
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
MARIA HELOIZA DA COSTA NUNES

move
'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face d
a

NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
.

Narra a autora
que

efetuou a abertura de uma conta digital junto à ré, com envio de selfie e documentos, mas que jamais solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito ou empréstimo. Afirm
a
ter sido surpreendida com a negativação de seu nome pelos valores de R$ 306,95 e R$ 808,48, pleiteando a declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

Em contestação, a instituição financeira defendeu a regularidade da contratação e a culpa exclusiva da consumidora. Acostou aos autos extratos pormenorizados de cartão de crédito e da conta corrente da autora (ID 347378940 e seguintes), apontando a vasta movimentação financeira, incluindo o recebimento de crédito e o pagamento de faturas.

A r. sentença julgou a demanda procedente. Fundamentou o d. juízo

a quo

que a ré baseou sua defesa apenas em "telas sistêmicas unilaterais", as quais, desacompanhadas de outros elementos (como contrato assinado), não se prestariam a comprovar o vínculo. Assim, declarou a inexigibilidade do débito e condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais (ID 347379355).

Irresignado, o banco réu interpôs o presente recurso de apelação
s
ustenta
ndo que a
contratação restou devidamente comprovada pelo uso efetivo dos serviços, demonstrado pelos extratos que evidenciam compras, saques e pagamentos de faturas, o que elide a narrativa autoral.
P
ugna pela reforma integral do

decisum

ou, subsidiariamente, pela minoração do

quantum

indenizatório.

Este contexto, a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se o conjunto probatório carreado aos autos pela instituição financeira
,
especificamente os extratos de conta corrente que demonstram o comportamento
transacional da autora
,
é apto a demonstrar a validade da contratação eletrônica e o uso dos serviços de crédito, infirmando a tese autoral de desconhecimento do negócio.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por sua vez, considerando que
a
consumidor
a
nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Analisando minuciosamente as provas dos autos, vislumbra-se efetivamente, que o débito foi realizado pel
a
autor
a
, tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da contratação
dos serviços em
04/07/2022
, bem como do regular uso do cartão de crédito.

Nesta seara,
a instituição financeira
apela
nte
fez prova da existência de débito oriundo de cartão de crédito

e empréstimo
, por meio da juntada d
e
faturas do cartão
(ID.
347378942
)
e
d
a contratação de
financiamento
em 03/10/2024 por “Documento Descritivo de Crédito – DDC (ID.
347378941
), e o recebimento de valor R$100,00
I
D
.

(ID.
347378942
).

C
onstata-se efetiva utilização do cartão de crédito
(ID.
347378939
)
para realizar compras, tais como

Sorveteria D'
Italia
,

Magalu
Fl
,
Pag
*
Verduraoda
,
Campo Real
Atacado
e etc.

Conforme consta expressamente no extrato de movimentação da conta
,
em diversas ocasiões a apelada realizou adimplementos sob a rubrica "Pagamento de fatura". Citam-se, a título de exemplo, as operações ocorridas em 05/06/2023 (R$ 120,50), 24/06/2023 (R$ 191,75), 02/08/2023 (R$ 300,00) e sucessivamente. Além disso, o documento evidencia a contratação e depósito de empréstimo.

Ora, é incontroverso que a parte não quita faturas mensais, de maneira sistemática e através de seu próprio aplicativo bancário
,
mediante uso de senha pessoal intransferível, de um cartão de crédito que alega não existir, não ter solicitado e não ter recebido.

A manifestação de vontade nos contratos eletrônicos contemporâneos muitas vezes se aperfeiçoa de forma tácita pelo uso inequívoco do crédito disponibilizado, fato devidamente materializado nos autos
. O banco, portanto, desincumbiu-se do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

“D
ireito civil e processual civil. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e temporais. negativação. dívida decorrente de negócio jurídico comprovado. cessão de crédito regular. litigância de má-fé configurada. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de apontamento negativo e de indenização por danos morais e temporais, formulado com base na inexistência de relação jurídica e de dívida junto a fundo de investimento em direitos creditórios. O Autor foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

ii
. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre o consumidor e a instituição credora originária, aptos a invalidar a negativação; e (
ii
) determinar se está caracterizada a litigância de má-fé pela tentativa de alterar a verdade dos fatos.

iii
. razões de decidir

3. A juntada de registro biométrico facial (selfie) vinculada ao CPF do Autor e documentos pessoais comprova a contratação do cartão de crédito e desautoriza a tese de desconhecimento do vínculo contratual.

4.
As faturas apresentadas demonstram uso reiterado e cotidiano do cartão de crédito supostamente desconhecido, e evidenciam padrão de consumo compatível com a titularidade e legitimidade da dívida
.

5.
A inexistência de contrato formal assinado não invalida o negócio
jurídico, diante da manifestação inequívoca de vontade e comportamento posterior indicativo da relação jurídica, nos termos do art. 107 do Código Civil
.

6. Os documentos referentes à cessão de crédito comprovam a regularidade da operação entre a credora originária e o fundo cessionário, atendendo ao art. 290 do Código Civil.

7. A falta de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não invalida a cessão nem impede a cobrança, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. A repetição, em sede recursal, dos mesmos argumentos já enfrentados na fase de conhecimento, sem impugnação efetiva às provas documentais, não afasta a conclusão pela validade da negativação e da dívida.

9. Está caracterizada a litigância de má-fé diante da negação categórica, pelo autor, de fatos que sabia verdadeiros, tal qual a existência da dívida e do contrato, o que evidencia intenção dolosa de induzir o Judiciário a erro (art. 80, II, do CPC).

iv
. dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito pode ser validamente demonstrada por documentos a exemplo de selfie com documentos pessoais, autenticação biométrica e faturas que revelem padrão reiterado de consumo. 2. A falta de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não invalida a cessão nem impede a legitimidade da cobrança pelo cessionário. 3. Configura litigância de má-fé a negação de vínculo contratual diante da existência de prova documental robusta previamente disponível à parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 107, 286, 290; CPC,
arts
. 80, II, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2506624/SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 26.08.2024,
DJe
29.08.2024.

(N.U 1023834-89.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)

A
autor
a
alega que tais telas sistêmicas são unilaterais e não demonstram o apontado débito. Telas de sistemas representam registros eletrônicos de atos bilaterais e unilaterais que prevalecem quando amparados por outros elementos de prova que se mostraram aptos a afastar os pleitos autorais.

Assim, restou comprovado pel
a Instituição financeira
apela
nte
a orige
m
do
s
débito
s
, objeto da
s
anotaç
ões
nos órgãos de proteção ao crédito,
assim,
incumbia a
devedora
comprovar a regular purgação da mora, fato constitutivo de seu direito, segundo os ônus impostos pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido
,
precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Diversamente do alegado, os documentos apresentados se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre o autor e o cedente Banco Bradesco S/A. Ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito. Irrelevância. A notificação aludida pelo artigo 290, do código civil, tem por objeto, em verdade, prevenir o devedor de realizar o pagamento a quem não ostenta mais a titularidade do crédito. (RAC 1002367-92.2023.8.26.0189; Relator: Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis, 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. Autor alega desconhecer o débito em seu nome levado a apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito. Réu se desincumbiu do seu ônus probatório mediante a juntada de contrato firmado com o cedente do crédito e subscrito pelo autor, faturas de
cartão de crédito que indicam sua efetiva utilização e certidão de cessão de crédito. Ausência de unilateralidade da prova. Fundamento da r. sentença no sentido da existência de elementos que corroboram as alegações do réu. Ausência de impugnação específica. notificação do devedor quanto à cessão de crédito que se mostra irrelevante no caso, porquanto o art. 290 do CC visa, exclusivamente, a evitar que o devedor pague a dívida a pessoa errada. Ausência de elementos que indiquem a inobservância do art. 288 do Código Civil. Réu agiu no exercício regular de direito. Responsabilidade afastada Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade, à espécie, uma vez que a demanda não foi intentada contra o órgão mantenedor do cadastro. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso Improvido. (RAC 1028085-04.2022.8.26.0100; Relator: Coutinho de Arruda; Data do Julgamento: 21/11/2023)”.

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Contratos bancários. Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos contratos e indevida negativação do nome da requerente. Contratação e cessão do crédito comprovadas. Ausência de demonstração de quitação da obrigação. Ônus da prova atendido pelo réu. Cumprimento do art. 373, inc. II, do CPC - Demonstração de fato obstativo ao direito da autora. Registro desabonador decorrente de exercício regular de direito do requerido. Ausência de notificação da cessão do crédito que não implica em prejuízo à autora. Recurso não provido. (RAC 1014512-86.2023.8.26.0576; Relator: Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2024)”.

Acrescenta-se, que eventuais inconsistências entre o montante contratual devido e o negativado, por si só, não são suficientes para afastar a legalidade das cobranças, pois é sabido que no valor do débito, sobre o período referente à inadimplência, incidem juros e correção monetária.

Dessa forma,
a

NU Pagamentos
exerceu regularmente o seu direito, de modo que a inscrição do nome d
a
devedor
a
nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, não havendo
que se cogitar sua inexigibilidade, tampouco dano moral decorrente desta.

Portanto,
Impõe-se a reforma da
sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por NU PAGAMENTOS S.A., para reformar integralmente a r. sentença e julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial
.

Por consequência, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão de a autora ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026